Tribunal: TJES
Processo: 5000055-50.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-50.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DIMAS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios dos autos são suficientes para afastar o vício de consentimento reconhecido em primeira instância e comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de anulação do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de prescrição e decadência.

4. No mérito, a prova dos autos demonstra a validade do negócio jurídico. O instrumento contratual é claro ao especificar a natureza de "cartão de crédito consignado", e a parte autora não impugnou a autenticidade de sua assinatura. Ademais, a realização de múltiplos saques ao longo do tempo é conduta incompatível com a alegação de que pretendia contratar apenas um empréstimo simples.

5. O comportamento da consumidora, que utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques sucessivos e aguardou um longo período para questionar a validade da operação, afasta a tese de vício de consentimento e revela a sua anuência com os termos contratados, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
1. A clareza do instrumento contratual, somada à utilização contínua do serviço pelo consumidor (realização de saques), comprova a ciência e a aceitação das condições pactuadas, afastando a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O longo decurso de tempo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, aliado ao proveito econômico obtido pelo consumidor, configura comportamento contraditório que impede a anulação do negócio jurídico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000055-50.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: DIMAS PEREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios dos autos são suficientes para afastar o vício de consentimento reconhecido em primeira instância e comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de anulação do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de prescrição e decadência.

4. No mérito, a prova dos autos demonstra a validade do negócio jurídico. O instrumento contratual é claro ao especificar a natureza de "cartão de crédito consignado", e a parte autora não impugnou a autenticidade de sua assinatura. Ademais, a realização de múltiplos saques ao longo do tempo é conduta incompatível com a alegação de que pretendia contratar apenas um empréstimo simples.

5. O comportamento da consumidora, que utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques sucessivos e aguardou um longo período para questionar a validade da operação, afasta a tese de vício de consentimento e revela a sua anuência com os termos contratados, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
1. A clareza do instrumento contratual, somada à utilização contínua do serviço pelo consumidor (realização de saques), comprova a ciência e a aceitação das condições pactuadas, afastando a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O longo decurso de tempo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, aliado ao proveito econômico obtido pelo consumidor, configura comportamento contraditório que impede a anulação do negócio jurídico.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais cumulada com Rescisão Contratual
, ajuizada por
DIMAS PEREIRA DA SILVA
em face do
BANCO BMG S.A
.

Na petição inicial, a autora alega ter celebrado um contrato com a instituição financeira ré na crença de que se tratava de um empréstimo consignado simples. Contudo, descobriu posteriormente que, na verdade, havia sido contratado um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), operação realizada sem sua expressa anuência, a qual considera abusiva. Diante disso, requer o cancelamento do referido pacto, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 15563107), o banco réu defendeu a validade da celebração do contrato. Argumentou, ainda, que foram creditados valores na conta corrente da autora decorrentes de saques realizados com o cartão, motivo pelo qual a pretensão inicial não merece acolhimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID 15563118), que julgou a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (n. 10044022), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n. 12183404, autorizando-se os descontos denominados de “RMC” para abatimento do primeiro empréstimo realizado (n. 10044022), obrigando-se a parte ré a cancelar o referido empréstimo e promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de R$ 495,02 (quatrocentos noventa e cinco reais e dois centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (janeiro/2024), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Inconformada, a instituição financeira ré interpôs Recurso Inominado (ID 15563119), no qual suscitou preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a inexistência de vício de vontade, reiterando a regularidade da contratação. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13638270, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15563120 e 15563121).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, não há que se falar em prescrição, pois, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Com efeito,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Assim,
rejeito
a prejudicial de decadência.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito, adiantando meu entendimento pela
reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte autora fundamenta sua pretensão no suposto desconhecimento da contratação de um cartão de crédito consignado. Todavia, os elementos probatórios constantes nos autos infirmam essa alegação.

Os documentos juntados pela defesa (ID 15563110) demonstram, de forma inequívoca, que a autora realizou diversos saques complementares, conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

Ademais, o instrumento contratual foi devidamente apresentado pelo Banco (ID 15563108 e ss). Nele, consta de maneira clara tratar-se de um "cartão de crédito consignado", havendo, inclusive, cláusulas específicas sobre o desconto mínimo em folha de pagamento e a necessidade de quitação do saldo remanescente da fatura.

No vídeo disponibilizado no link da contestação (ID 13638237 - pág. 09), também é possível verificar que a atendente é clara ao registrar que a autora/recorrida solicitou “saque do limite do cartão” sendo, inclusive, questionada sobre eventuais dúvidas.

Ademais, a realização de múltiplos saques complementares pela autora/recorrida (ID 15563108 e ss) é um comportamento que contradiz a narrativa de que pretendia contratar apenas um empréstimo simples, o qual, por sua natureza, se exaure em uma única liberação de crédito. Tal situação sequer foi impugnada pelo autor em réplica.

Por fim, causa estranheza o fato de o contrato, celebrado em
2018
, ter sido impugnado somente em
2024
. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais no benefício da autora e efetuados saques de valores, sendo pouco crível que ela não tenha percebido a natureza da operação.

Diante do exposto, não se mostra lícito anular o negócio jurídico com base unicamente em sua natureza, especialmente quando as evidências demonstram que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, de forma livre e consciente, anuiu com os termos propostos.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, diante de um contrato claro, formalizado por meios idôneos, com prova do repasse do valor e ausência de impugnação específica das provas pela parte autora, não há vício que justifique a anulação do negócio jurídico ou a imposição de qualquer condenação.

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO 3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5000055-50.2024.8.08.0057

Recorrente(s) : BANCO BMG SA

Recorrido(a)(s/as) : DIMAS PEREIRA DA SILVA

Relatora : Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes

Resumo do voto

A presente manifestação diverge do entendimento exarado pela eminente Juíza Relatora, que reformava a sentença de piso. Entende-se que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) padeceu de vício de consentimento. A falta de utilização do plástico para compras e a limitação do uso à realização de saques demonstram a intenção do consumidor em firmar mútuo ordinário. Impõe-se a manutenção da sentença de primeira instância que converteu o negócio jurídico em empréstimo simples e condenou a instituição ao pagamento de indenização.
RECURSO DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. SAQUE TÍPICO DE MÚTUO ORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-os em empréstimo consignado, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, admitida a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em detrimento de empréstimo pessoal padrão, mormente pela liberação de crédito exclusivamente via transferência/saques, e (ii) se a conduta da instituição financeira de impor descontos mínimos de RMC enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A principiologia das relações consumeristas impõe a adoção de interpretação mais favorável ao consumidor vulnerável e hipossuficiente ("favor debilis"), a fim de equalizar substancialmente as forças entre os sujeitos da relação jurídica, nos termos dos arts. 4º, I, e 47 do CDC.

4. O contexto narrativo e probatório dos autos demonstra que a intenção do consumidor era contrair simples empréstimo consignado, tendo sido levado a endividar-se por meio de cartão de crédito com RMC por força de circunstâncias econômicas, sem o cabal esclarecimento acerca da natureza e da onerosidade do negócio. A ausência de uso do cartão físico de crédito para a realização de compras e despesas rotineiras corrobora a tese de que tal serviço não era, de qualquer modo, desejado pelo consumidor.

5. Vale esclarecer que a utilização do crédito disponibilizado ao consumidor a partir de transferências bancárias e saques complementares caracteriza dinâmica própria de mútuos ordinários (empréstimos regulares), e não de cartão de crédito. A prática de mascarar um empréstimo sob a roupagem de cartão de crédito, impondo descontos de valores mínimos que não amortizam o capital e eternizam a dívida em desfavor da parte vulnerável, configura conduta comercial abusiva, expressamente vedada pelo art. 39, IV, do CDC.

6. Mostra-se correta a sentença de origem que, pautada em critérios de equidade e no atendimento dos fins sociais (art. 6º da Lei nº 9.099/1995), reconfigurou o negócio jurídico para a modalidade efetivamente desejada (empréstimo consignado), declarando a quitação após a devida apuração e compensação dos valores já adimplidos.

7. A imposição de contrato não pretendido, associada à perpetuação de descontos mensais sobre benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e ofende a tranquilidade e a dignidade do consumidor, justificando a indenização por danos morais. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) afigura-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e à capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo do voto proferido para negar provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal